Tribunal: TJSP
Processo: 1502163-56.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes – Limitação à aplicação de somente uma das causas de aumento concorrentes mostra-se, in casu, meio

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes – Limitação à aplicação de somente uma das causas de aumento concorrentes mostra-se, in casu, meio insuficiente para proteger o bem jurídico tutelado e atingir os fins preventivos e retributivos da reprimenda a contento – Continuidade delitiva configurada – Apelo ministerial objetivando a condenação também pelo delito previsto de associação criminosa – Provas trazidas aos autos insuficientes para afirmar, com certeza, a estabilidade e a permanência na associação necessárias para a condenação no artigo 288 do Código Penal – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico, contudo redimensionada, tendo em vista o reconhecimento de maus antecedentes – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSOS DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502163-56.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso do Ministério Público e negaram provimento ao
recurso defensivo, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
2
VOTO no 2076
APELAÇÃO no 1502163-56.2019.8.26.0536
COMARCA: São Vicente (1a Vara Criminal Central)
APELANTES e APELADOS: Rodrigo Soares de Oliveira e Ministério
Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Alexandre Torres de Aguiar
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO Sentença condenatória
Absolvição por insuficiência probatória Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a
demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave
ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e em concurso
de agentes Limitação à aplicação de somente uma das causas
de aumento concorrentes mostra-se, in casu, meio insuficiente
para proteger o bem jurídico tutelado e atingir os fins
preventivos e retributivos da reprimenda a contento

Continuidade delitiva configurada
Apelo ministerial
objetivando a condenação também pelo delito previsto de
associação criminosa Provas trazidas aos autos insuficientes
para afirmar, com certeza, a estabilidade e a permanência na
associação necessárias para a condenação no artigo 288 do
Código Penal
Pena corretamente calculada, de forma
fundamentada e respeitado o critério trifásico, contudo
redimensionada, tendo em vista o reconhecimento de maus
antecedentes Regime fechado adequado e compatível com a
gravidade do crime
RECURSOS DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Tratam-se de apelações criminais interpostas pela
defesa de Rodrigo Soares de Oliveira e pelo representante do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
3
Público contra a r. sentença de fls. 285/305, que o declarou incurso no
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, por treze
vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, caput, todos do
Código Penal, condenando-o à pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove)
meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos, absolvendo-o, ainda, da imputação
que lhe foi feita de ter praticado o delito previsto no artigo 288, parágrafo
único, do Código Penal, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Nas razões de seus recursos (fls. 307/311) pleiteia
a defesa, em síntese: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) o
direito de recorrer em liberdade.
Por seu turno, o representante do Ministério
Público em suas razões recursais (fls. 314/320), pleiteou: a) a condenação
do réu também pelo delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do
Código Penal; b) a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal;
c) o afastamento da continuidade delitiva entre os crimes e o
reconhecimento do concurso material de delitos.
Os
recursos
foram
devidamente
contra-
arrazoados (fls. 337 e 338/339).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento parcial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
4
recurso ministerial (fls. 348/366).
É o relatório.
O
recurso
defensivo
comporta
parcial
provimento.
Consta da denúncia que, nas circunstâncias de
tempo e espaço descritas na denúncia, Rodrigo Soares de Oliveira, ora
apelante associou-se a outros três indivíduos não identificados, para o fim
específico de cometer crimes. Consta, ainda, que, no dia 20 de junho de
2019, por volta de 6 horas, na Rua Tenente Durval do Amaral, na cidade e
comarca de São Vicente, o apelante, agindo previamente ajustado e com
unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu
para si o veículo Hyundai I30, com placas EYR4650-Santos, o valor de
R$240,00, um telefone celular Motorola G6, um isqueiro e caixas de som
que estavam no porta-malas do veículo, todos os bens pertencentes a
R.G.A. Consta, ainda, que, no dia 20 de junho de 2019, pouco após às 6
horas, na Avenida Presidente Wilson, próximo à lanchonete McDonald's,
na cidade e comarca de São Vicente, o apelante, agindo previamente
ajustado e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não
identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, subtraiu para si um aparelho celular Motorola G5S pertencente a
T.S.S. e uma pistola calibre .40 carregada com quinze munições, a farda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
5
Polícia Militar, um aparelho celular Samsung A9, três cartões de crédito,
uma bolsa e o valor de R$1.750,00 pertencentes a M.V.O.T. Consta, ainda,
que, no dia 20 de junho de 2019, por volta de horas, na Avenida Presidente
Wilson, próximo ao numeral 1450, na cidade e comarca de São Vicente, o
apelante, agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios com
outros três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho celular
Lenovo K5, uma bolsa contendo cédula de identidade, cartão de crédito,
três cartões de alimentação e quatro cartões de transporte pertencentes a
G.G.L.A. e um aparelho celular Samsung A5, uma chave com chaveiro e
um par de fones de ouvido pertencentes a J.E.O.M. Consta, ainda, que, no
dia 20 de junho de 2019, após às 6 horas, na Avenida Presidente Wilson,
em frente ao restaurante Habib's, na cidade e comarca de São Vicente, o
apelante, o réu, agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios
com outros três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si chave com
chaveiro, uma bolsa e documento de identidade pertencentes a C.F.O.N.,
uma bolsa contendo cartão de transporte, cartão do banco Santander,
carteira de habilitação, RG, carteira de seu filho com o valor de R$50,00,
além da quantia de R$25,00, maquiagens, uma chave, um maço de cigarro
e dois aparelhos celulares Motorola Moto G6 pertencentes a N.F.S., uma
carteira com carteira nacional de habilitação pertencente a J.S.M. e uma
cédula de identidade, carteira de couro e aparelho celular Asus
pertencentes a J.P.S.M. Consta, ainda, que, no dia 20 de junho de 2019,
após às 6 horas, na Avenida Antonio Emmerich, na cidade e comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
6
São Vicente, o apelante, agindo previamente ajustado e com unidade de
desígnios com outros três indivíduos não identificados, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si um
aparelho celular Xiaomi Pocophone, uma carteira contendo cédula de
identidade, cartões bancários e cartões de lojas, e o valor de R$350,00
pertencentes a A.A.S. Consta, ainda, que, no dia 20 de junho de 2019, após
às 6 horas, em um ponto de ônibus na divisa entre a cidade e comarca de
Santos e a cidade e comarca de São Vicente, o apelante, agindo
previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros três
indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho celular Motorola
Moto G7 pertencente a L.S.J. Consta, ainda, que, no dia 20 de junho de
2019, após às 6 horas, em via pública, na cidade e comarca de São Vicente,
o apelante, agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios com
outros três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si uma mochila com roupas
pertencente a R.C.N.S. Consta, ainda, que, no dia 20 de junho de 2019,
após às 6 horas, na Rua Luiz Campos de Moura, no 253, em Santos, o réu,
agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros três
indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, subtraiu para si uma motocicleta Honda Biz
125, placas EHA0199 pertencente a J.C.F.F.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelos boletins de ocorrência (fls. 18/26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
7
e 61/62), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 32/33, 36/37, 38/39,
40/41, 42, 43 e 44), pelos autos de entrega (fls. 27, 28/29, 30/31, 34 e 35),
pelos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 33, 35 e 37), bem como pela
prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), negou a
prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, estava em um baile,
ingeriu bebida alcoólica e fez uso de droga. De manhã, um homem que
conhecia apenas de vista disse que lhe daria mais drogas e bebidas se desse
uma volta com um carro. Não sabia o que havia dentro do veículo e o
dirigiu até que colidiu em algum lugar que não se recorda. Contou que
havia pessoas do baile, mas não soube identificá-las, porque estava
alcoolizado e sob o efeito de drogas. Disse que estava alterado e não
recordou da colisão em um ônibus, recordando-se apenas de ter encostado
apenas no volante e no câmbio do veículo.
Malgrado
a
aludida
versão
exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai
de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
8
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em
suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
Com efeito, a vítima R.G.A., ouvida em juízo
(mídia SAJ) esclareceu que trabalha como motorista de aplicativo e, na
data dos fatos, apanhou quatro passageiros e, em determinado momento,
aqueles anunciaram roubo, sendo que um dos roubadores colocou uma
arma de fogo em sua nuca e subtraíram seu veículo, seu telefone celular e
por volta de R$200,00. Disse que soube que tais indivíduos realizaram
vários roubos utilizando seu veículo. Na delegacia de polícia, o apelado lhe
foi apresentado, mas não o reconheceu como sendo uma das pessoas que
estavam em seu veículo, quando do roubo deste, mas lhe disseram que era
o réu quem conduzia o veículo.
A vítima E.O.M, ouvida em juízo (mídia SAJ),
reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como um de seus roubadores,
asseverando, inclusive, que era ele quem dirigia o veículo utilizado na
empreitada criminosa e asseverou que, na data dos fatos, encontrava-se em
um ponto de ônibus, quando um carro Hyundai I30 parou próximo e dele
desembarcaram três pessoas, uma delas com arma de fogo, o motorista
ficou dentro do veículo, sendo que aqueles que saíram do carro anunciaram
roubo e subtraíram seu telefone celular, fone de ouvido e chave de sua
casa. Disse que apenas não recuperou o telefone celular. Na delegacia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
9
polícia, reconheceu o apelado como sendo o motorista do veículo referido.
A vítima G.G.L.A., ouvida em juízo (mídia SAJ),
informou que, na data dos fatos, encontrava-se em um ponto de ônibus,
quando um carro modelo I30 parou próximo, de onde saíram duas pessoas,
uma delas portando arma de fogo, sendo que anunciaram roubo e
subtraíram sua bolsa, que continha telefone celular, carteira com R$10,00 e
cartões bancários. Não recuperou seu telefone celular e não visualizou os
rostos dos roubadores.
A vítima C.F.O.N., ouvida em juízo (mídia SAJ),
reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como um de seus roubadores e
asseverou que, na data dos fatos, encontrava-se em um ponto de ônibus,
quando carro modelo I30 preto parou próximo, de onde saíram duas
pessoas, uma delas portando arma de fogo, sendo que anunciaram roubo e
subtraíram sua bolsa, que continha chave e dinheiro. Disse que no interior
do veículo ficou o motorista e não soube dizer se havia ainda outro
indivíduo junto àquele. Reportou que posteriormente ao roubo um policial
lhe exibiu fotografia de pessoa que não pode reconhecer como um dos
autores do crime. Assinalou que recuperou os bens que lhe foram
roubados.
A vítima N.F.S., ouvida em juízo (mídia SAJ),
reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como um de seus roubadores e
asseverou que, na data dos fatos, encontrava-se em um ponto de ônibus,
quando um veículo se aproximou e dele saiu uma pessoa, que anunciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
10
roubo, depois saíram mais duas pessoas daquele carro, sendo que todos
estavam armados e subtraíram sua bolsa, que continha seu telefone celular
Motorola e por volta de R$50,00. Reportou que, na Delegacia, não
submeteu ninguém a reconhecimento. Assinalou que recuperou o telefone
celular e a bolsa, mas não recuperou o dinheiro. Não pode bem visualizar
os rostos de seus roubadores, pois usavam capuzes de casaco, que cobriam
a parte superior da cabeça, mas não o rosto.
A vítima A.G.S., ouvida em juízo (mídia SAJ),
esclareceu que, na data dos fatos, encontrava-se em um ponto de ônibus,
em ponto de ônibus, um carro Hyundai I30 preto parou próximo, de onde
saiu uma pessoa armada, que anunciou roubo e lhe subtraiu a carteira e o
telefone celular, sendo que havia ainda outras três pessoas, dentro do
aludido veículo. Reportou que a pessoa que lhe abordou usava capuz de
casaco e não pode bem visualizar o rosto do roubador. Disse que
posteriormente recuperou apenas sua carteira, mas estava sem os R$400,00
que lá anteriormente havia, bem como não recuperou seu telefone celular.
Disse que, na Delegacia de Polícia, soube que havia uma pessoa que fora
detida dentro do carro usado no roubo. Afirmou que o motorista do veículo
referido dele não saiu daquele, mas ainda mandou o indivíduo que a
abordava apanhar seus pertences.
A vítima L.S.J., ouvida em juízo (mídia SAJ),
narrou que, na data dos fatos, encontrava-se em um ponto de ônibus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
11
quando um carro escuro parou próximo, de onde saíram duas pessoas
armadas, anunciaram roubo e lhe subtraíram o telefone celular Motorola,
modelo G7, sendo que dentro do carro ficou o motorista. Disse que não
visualizou o rosto dos roubadores, pois abaixou a cabeça. Assinalou que
seu telefone celular foi recuperado na delegacia de polícia, onde submeteu
pessoa detida a reconhecimento, mas não conseguiu reconhecê-la.
A vítima R.C.N.S., ouvida em juízo (mídia SAJ),
afirmou que, na data dos fatos, encontrava-se em um ponto de ônibus,
quando um veículo preto parou um carro preto parou próximo, com quatro
pessoas, de onde saíram três indivíduos armados, anunciaram roubo e lhe
subtraíram a aliança, bolsa contendo telefone celular, R$180,00 e uma
mochila com roupas. Reportou que, na delegacia de polícia, recuperou
apenas algumas roupas, mas não conseguiu reconhecer nenhum roubador.
A vítima J.S.M.., ouvida em juízo (mídia SAJ),
aduziu que, na data dos fatos, encontrava-se em um ponto de ônibus, em
ponto de ônibus, quando m carro modelo I30 preto parou próximo, com
quatro pessoas, três delas saíram armadas, o motorista ficou no carro,
houve anúncio de roubo e lhe subtraíram a carteira, que continha por volta
de R$30,00, seu telefone celular e o documento de sua motocicleta. Disse
que era possível visualizar os rostos dos roubadores, mas não olhou bem
para aqueles. Reportou que, na delegacia de polícia, recuperou apenas a
carteira, sem o dinheiro. Em juízo, não conseguiu reconhecer o apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
12
como sendo um dos autores do crime, apesar de haver características
semelhantes à de uma das pessoas que lá estavam.
A vítima J.P.S.M., ouvida em juízo (mídia SAJ),
informou que, na data dos fatos, encontrava-se em um ponto de ônibus, em
ponto de ônibus, quando um carro parou próximo, de onde saíram dois
indivíduos armados, houve anúncio de roubo e lhe subtraíram a carteira,
contendo por volta de R$50,00, e seu telefone celular. Disse que era
possível visualizar os rostos dos roubadores, mas não se lembrava da
fisionomia daqueles, nem das pessoas que ficaram dentro do veículo.
Recuperou apenas o telefone celular e seus documentos, mas não
recuperou o dinheiro.
Por fim, a vítima J.C.F.F.., ouvida em juízo
(mídia SAJ), asseverou que, na data dos fatos, estava saindo de sua
residência, quando um veículo Hyundai I30 preto se aproximou, de onde
desembarcou um homem armado, que anunciou assalto. Em seguida, outro
homem desembarcou do veículo e subtraíram sua motocicleta e seu
capacete. Não conseguiu visualizar o condutor do veículo, pois estava
distante.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por
não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
13
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada
em
consideração,
mormente
quando
encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima...” (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp
865331/MG Agravo Regimental em Recurso Especial Relator
Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do julgamento
09/03/2017).
A par disso, os policiais militares Anderson de
Oliveira Freitas e Jailson da Silva, ouvidos em juízo (mídia SAJ),
esclareceram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina
ostensivo, quando foram acionados pelo Copom para atender à ocorrência
de um roubo a um veículo Hyundai i30 preto e a outros roubos que
estariam sendo efetuados com utilização de tal automotor. Em dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
14
momento, visualizaram o veículo mencionado, cujo condutor, ao
presenciar a guarnição policial, em empreendeu fuga, razão pela qual
iniciaram acompanhamento. Logo em seguida, o condutor colidiu contra
um ônibus e foi detido. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado
em poder do réu. Contudo, em vistoria veicular, localizaram inúmeros
objetos subtraídos, como bolsas femininas, telefones celulares e dinheiro,
tudo jogado no banco traseiro. Em entrevista informal, o réu lhes informou
que receberia certa quantia em dinheiro para “se livrar” do veículo e dos
pertences.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais ou
mesmo guardas municipais não estão impedidos de depor e seus
depoimento, devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as
testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório,
e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se
demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação.
O depoimento prestado se mostrou isento,
coerente e válido. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda
municipal assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe
for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da
lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer
perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
15
depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o
depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos,
não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
16
verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.”
(Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de
Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade
quando prestam declarações como testemunhas em processo
criminal, posto que ligados à segurança pública não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir
validade ao declarado principalmente quando em harmonia
com o conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não
provido” (Apelação criminal no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel.
Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8a Câmara de Direito
Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas
em primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
17
de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as
palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e
estiverem em harmonia com o restante da prova. Condenação
criminal mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de
Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réus praticou os delitos de roubo A
autoria, portanto, é precisa, mormente pelos relatos das vítimas, dos
reconhecimentos pessoais positivos realizados tanto em solo policial
quanto em juízo, pelos depoimentos prestados pelos agentes policiais nas
fases inquisitorial e judicial, afastando-se, por conseguinte, a tese defensiva
de absolvição por insuficiência probatória.
Outrossim, apesar de parte das vítimas declararem
não serem capazes de reconhecer o réu em juízo, os elementos probatórios
existentes nos autos não deixam qualquer dúvida quanto à sua participação
nos roubos, haja vista que ele era o condutor do veículo utilizado para a
consecução dos delitos e não desembarcava do automotor, razão pela qual
não foi visualizados por todas as vítimas, que eram abordadas por seus
comparsas.
A prova, portanto, mostra-se parte direta e parte
indiciária, a indicar a efetiva autoria criminosa por parte do réu na
consecução dos roubos, sem cabal justificativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
18
Destarte, a responsabilização criminal do apelante
se impõe, em face da multiplicidade, concatenação e impregnação de
elementos positivos de credibilidade, para estabelecimento da certeza
moral necessária à condenação, constituindo aquilo a que chamou Maria
Thereza de Assis de Moura de “anéis de uma mesma cadeia” em direção,
harmonicamente, aos mesmos fatos (cf. “A Prova por Indícios no Processo
Penal, RT, 1994, pág. 102).
Por outro lado, é mister asseverar que os crimes
de roubo ocorreram em sua forma consumada. Com efeito, o réu
empregou grave ameaça, desapossou os bens das vítimas e manteve sua
posse, consumando-se o delito, pouco importando se recuperados, eis que
somente parte deles e após diligências policiais.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão
da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda
que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, as vítimas afirmaram de
maneira segura e coesa que o réu agiu junto com pelo menos outras duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
19
pessoas, anuindo, assim, um na conduta do outro, devendo configurar a
mencionada causa de aumento de pena. Cumpre ressaltar que o evento
criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo cada um dos agentes
praticado uma atividade objetivando um resultado comum. Todos
respondem solidariamente pelo dolo, mostrando-se inoportuna a tese
defensiva de reconhecimento de participação de menor importância de um
dos apelantes.
No mesmo sentido:
"No crime de latrocínio, despicienda a indagação sobre quem
tenha efetivamente sido o autor do disparo fatal, eis que,
ocorrendo o roubo à mão armada e sendo o evento morte mero
desdobramento
da
empreitada
criminosa,
todos
devem
responder pelo delito, a título de coautoria” (RT 764/539).
Também incide a causa de aumento de pena pelo
uso de arma de fogo. Com efeito, não obstante a não apreensão da arma
utilizada, observa-se que as vítimas afirmaram de maneira segura e coesa
que houve o emprego de arma de fogo para a prática dos delitos. Assim,
despicienda a apreensão da arma para a caracterização da causa de
aumento de pena.
Neste sentido:
“O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da
realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
20
roubo, por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e
167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do
Plenário” (STF., HC 96.099/RS).
Além do mais, mostra-se desarrazoada a
pretensão ministerial de reconhecimento do concurso material de delitos,
eis que que o réu efetuou os delitos de roubo de maneira continuada em
relação, eis que, mediante mais de uma ação, praticaram diversos delitos
da mesma espécie e em condições de tempo, lugar e maneira de
execução semelhantes, sendo que tal conduta se afigura, portanto, como
crime continuado, nos moldes no artigo 71, caput, e parágrafo único, do
Código Penal:
“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de
uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a
mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a
dois terços.
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra
vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa,
poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a
mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
21
único do art. 70 e do art. 75 deste Código.”
Por outro lado, em relação ao delito de associação
criminosa, a absolvição do acusado era desate de rigor, não merecendo
acolhida o pleito ministerial por sua condenação.
O artigo 288, caput, Código Penal dispõe:
“Art. 71 - Associarem-se 3 (três) ou mais
pessoas, para o fim específico de cometer crimes".
Ora, o verbo típico é associar, que no vernáculo
significa unir, reunir, agrupar, ajuntar, sendo a finalidade da associação a
prática de delitos, não um delito determinado.
Assim, não se pode confundir coparticipação com
associação para pratica de delitos, havendo a necessidade de um liame
associativo especifico para esse fim, sendo que necessário se faz que a
associação entre eles fosse durável e permanente e não um mero acordo de
vontades.
Nesse sentido:
“Não há que se confundir “co-participação”, que é uma
associação ocasional par cometer um ou mais crimes
determinados, com “associação” para delinqüir, configuradora
do delito de quadrilha ou bando. A tipificação do crime do art.
288 do CP exige-se que o acordo entre meliantes verse sobre
uma duradoura atuação em comum para genérica prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
22
infrações” (JUTACRIM/SP 3/61).
Destarte, afasta-se a ocorrência do delito de
quadrilha ou bando, eis que em nenhum momento nos autos restou
demonstrado o liame associativo entre o réu e seus comparsas (frise-se, os
quais sequer foram presos) para cometerem delitos, sendo mister a
manutenção de sua absolvição.
Diante deste contexto, a condenação dos
apelantes como incursos no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo
2o-A, inciso I, por treze vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo
71, caput, todos do Código Penal era mesmo de rigor, não sendo caso de
absolvição por insuficiência probatória, passando-se à análise das
reprimendas impostas.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
sentenciante fixou as penas-base de cada um dos roubos em seu patamar
mínimo legal. Contudo, neste ponto específico, a r. sentença merece
reforma. Como efeito, razão assiste ao representante do Ministério Público
ao requer a majoração da reprimenda basilar, eis que as circunstâncias
judiciais que permeiam o caso são desfavoráveis, haja vista que o réu é
portador de maus antecedentes, pela prática do crime de mesma espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
23
roubo, conforme se verifica de sua folha de antecedentes e certidão de
objeto e pé lançada à fls. 84/87. Se não bastasse, o réu subtraiu bens de
elevado valor, dentre eles uma motocicleta e um veículo. Se não bastasse,
colidiu o automotor contra um ônibus, expondo a risco a vida de inúmeras
pessoas. Tais fatos não podem passar desapercebidos, pois denotam sua
periculosidade, personalidade desajustada e voltada para a prática delitiva.
Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização
das penas, fixa-se as penas-base de cada um dos delitos de roubo 1/6 (um
sexto) acima do mínimo legal, qual seja em 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não
incidiram circunstâncias atenuantes, tampouco agravantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não
incidiram causas de diminuição de pena. Contudo, diante da incidência das
causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e à restrição
de liberdade, o juízo de primeiro grau aumentou as reprimendas em 1/3
(um terço) e, em seguida, novamente aumentou-as em 2/3 (dois terços),
desta vez em virtude do emprego de arma de fogo.
Em que pese a convicção pessoal desta
magistrada apontar para a aplicação de somente uma das causas de
aumento de pena incidente, tendo em vista o entendimento da Colenda 9a
Câmara no sentido da aplicação conjunta das circunstâncias incidentes, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
24
como tomado a efeito pela juíza a quo, não há reparos a serem realizados
nesta etapa da dosimetria da reprimenda, mantendo-se as elevações das
reprimendas anteriormente efetuadas.
Neste sentido:
Roubo Majorado
Emprego de arma de fogo devidamente
periciada Art. 157, § 2o-A, I, do CP Inconstitucionalidade da
Lei n. 13.654/2018 Entendimento.
Julgado
improcedente
o
incidente
de
arguição
de
inconstitucionalidade formal da supressão do artigo 157, § 2o, I,
do Código Penal, pelo C. Órgão Especial verificou-se tratar de
interesse do legislador, guiado por política de segurança e
aprovado em rito competente, a aplicação e o reconhecimento
de maior gravidade da conduta de crime de roubo quando
cometido com emprego de arma de fogo, o que verdadeiramente
se ajusta plenamente a realidade do difícil cotidiano social.
Cálculo da Pena
Circunstâncias judiciais desfavoráveis
devidamente sopesadas pelo Juiz de primeiro grau Parâmetro
válido para a exacerbação da pena-base Entendimento
É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do
mínimo legal, caso demonstrada periculosidade dos agentes
durante o assalto ao coletivo, bem como, o fato de os réus
ostentarem personalidades voltadas à prática de crimes, nos
termos do art. 59 do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
25
Pena Dosimetria Concurso formal Aplicação de frações
maiores que a mínimo de acordo com o número de delitos
praticados pelo acusado Entendimento
Tem prevalecido o entendimento na Doutrina e na
Jurisprudência de que a fração mais adequada de majoração
pelo reconhecimento de concurso formal deve ser estabelecida
de modo gradativo, de acordo com o número de delitos
praticados: a) 02 crimes, o aumento deve ser de 1/6; b) 03
crimes, de 1/5; c) 04 crimes, de 1/4; d) 05 crimes, de 1/3; e) 06
crimes, de 1/2; e f) 07 ou mais crimes, de 2/3.
Apelação Mandado de Prisão a ser expedido após acórdão
condenatório proferido por órgão de Segundo Grau no qual
impôs-se pena privativa de liberdade Trânsito em Julgado da
matéria de fato Admissibilidade Interposição eventual de
Recursos Especial e Extraordinário desprovida de efeito
suspensivo
Eventuais recursos de natureza especial ou extraordinária que
venham a ser interpostos, respectivamente para o STJ ou para o
STF, não estão abarcados na ideia de duplo grau de jurisdição,
mesmo porque vêm eles desprovidos de efeito devolutivo amplo,
na medida em que não se prestam ao debate da matéria fático-
probatória, tendo seu âmbito de cognição restrito à matéria de
direito. Sua previsão não visa, com efeito, a outorgar uma
terceira ou quarta oportunidades para que determinado
pronunciamento jurisdicional, contra o qual o sucumbente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
26
insurge, seja revisto; sua finalidade precípua é, antes,
proporcionar a essas Cortes superiores a possibilidade de
verificar se houve, in concreto, vulneração à lei federal ou às
normas
constitucionais,
bem
como,
subsidiariamente,
estabilizar, uniformizar e pacificar sua interpretação.
A presunção de inocência não possui nenhum princípio o tem
caráter absoluto, devendo ser analisada sempre em conjunto
com os demais princípios de igual hierarquia que integram o
arcabouço
Constitucional,
tais
como
aqueles
da
proporcionalidade e da duração razoável do processo, cabendo
ao intérprete valorar cada um deles, sopesando-os, para
determinar qual irá prevalecer em cada situação concreta. Em
havendo colidência entre princípios, a divergência a ser
dirimida será, com efeito, apenas aparente.
Na seara criminal, a coisa julgada se forma de modo
fracionado, conforme a ação penal avança. O próprio Supremo
Tribunal Federal reconheceu cuidar-se de instituto de
envergadura constitucional, que se consolida em capítulos
autônomos, cujo conteúdo vai precluindo, consoante não venha
a ser atacado no curso da ação por recurso.
Torna-se, portanto, a parte relativa ao mérito da acusação e às
provas “indiscutível, imutável”, tão logo seja realizado o
julgamento em segundo grau de jurisdição, de tal sorte a
ocorrer exatamente nesse momento o trânsito julgado desse
capítulo da decisão, devendo o Juiz, então, expedir mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
27
prisão ou recomendar o condenado no estabelecimento em que
estiver recolhido, bem como determinar a expedição de carta de
guia, para que seja iniciado de imediato o cumprimento da
pena. (Apelação Criminal no 0001238-53.2017.8.26.0618, rel.
Des. Grassi Neto, 9a Câmara, j. 19/09/2019).
Desta feita, as reprimendas passam a ser dosadas
em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.
Por fim, diante da continuidade delitiva, o juízo
sentenciante aplicou a pena de um dos roubos, corretamente acrescida da
fração de 2/3 (dois terços), tendo em vista a quantidade de delitos
perpetrados, quais sejam treze, razão pela qual a reprimenda final ora
imposta atinge o patamar final de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 11
(onze) dias de reclusão e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo
em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código
Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
28
referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em
conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e pelos maus
antecedentes do réu, novamente por conta dos princípios da
individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se uma resposta
punitiva estatal adequada ao caso analisado. Se não bastasse, o quantum da
reprimenda restringe a aplicação do regime inicial ao mais gravoso.
Por outro lado, o pedido para que o réu aguarde
em liberdade o julgamento do recurso não prospera, não sendo este o
momento processual mais adequado para a formulação de tal pedido,
tampouco o meio mais apropriado: o réu permaneceu preso durante toda a
instrução criminal e não há sentido que ele seja solto quando da prolação
de sentença condenatória, na qual se materializam, ainda mais, a ilicitude, a
culpabilidade e a punibilidade do acusado, mesmo que provisoriamente.
Na hipótese dos autos, permaneceram inalterados os requisitos da prisão
cautelar.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
29
CORPUS DESPROVIDO. 1. A manutenção da custódia
cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, em face
das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas,
retratam, in concreto, a periculosidade do agente - preso
quando portava aproximadamente 252g (duzentos e cinquenta e
dois gramas) de maconha e 1,66 (um grama e sessenta e seis
decigramas) de cocaína - a indicar a necessidade de sua
segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se,
sobretudo, a existência de indicativos nos autos no sentido de
que a atividade delituosa era reiterada, o que evidencia a
perniciosidade da ação ao meio social. Precedentes. 2.
Superveniência de sentença que condenou o Recorrente, pelos
crimes de tráfico e de associação para o tráfico de
entorpecentes, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, negado
o direito de apelar em liberdade. 3. O Superior Tribunal de
Justiça sufragou o entendimento 'de que não há lógica em
permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a
instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado
da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar' (STF
- HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de
28/08/08). 4. Recurso em habeas corpus desprovido” (RHC
31.279/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. em 28/05/2013).
Ademais, o pedido para que possa recorrer em
liberdade está prejudicado, uma vez que hoje já se realiza o julgamento do
recurso.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
30
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução
Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da
pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação extravagante.
Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o condenado deve
ostentar bom comportamento carcerário, requisito essencial para a
concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva
dos requisitos supramencionados é encargo probatório da apelante, de tal
modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se
regime inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
defensivo
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial, declarando o réu Rodrigo Soares
de Oliveira incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A,
inciso I, por treze vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71,
caput, todos do Código Penal, condenando-o à pena de 17 (dezessete)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502163-56.2019.8.26.0536 -Voto no 2076
31
anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa,
mantendo-se, no mais a r. sentença, tal como lança pelo juízo de primeiro
grau.
Diante da modificação do julgado, nos termos da
Resolução 113/2010 do C.N.J., comuniquem-se ao juízo do conhecimento
e ao juízo das execuções, para as providências cabíveis.
FÁTIMA GOMES
Relatora